Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-13.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. CULPA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. 25% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL SUPERIOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TAXAS de fruição e CONDOMINIAIS INDEVIDAS.
1. É abusiva a previsão contratual de retenção de 20% (vinte por cento) do valor do contrato referente aos custos de comercialização, publicidade, tributos e comissões dos vendedores, além de 10% (dez por cento) do valor já integralizado, a título de prefixação das perdas e danos, para o caso de rescisão contratual pelo comprador, devendo ser afastada a aplicação dos referidos percentuais.
2. Indevida a aplicação da Lei no 13.786/18 aos contratos sob regime de multipropriedade.
3. Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito. Considerando as particularidades do caso em exame, afigura-se adequada a retenção em 15%. Precedentes.
4. Indevida a redução do percentual de 25% dos valores pagos fixado em sentença, pois não houve recurso para reduzi-lo, sob pena de reformatio in pejus.
5. A Corte Superior, no tocante à cobrança da comissão de corretagem, fixou a seguinte tese, em julgamento de recurso representativo da controvérsia: “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Na hipótese dos autos, não restou comprovado o pagamento de valor a esse título, nem a devida informação ao adquirente do imóvel acerca da cobrança da comissão de corretagem.
6. Indevida a restituição de valores referentes à fruição do imóvel e a débitos condominiais, tendo em vista não haver comprovação da efetiva entrega do imóvel ao Autor e de não ser aplicável a lei no 13.786/18 ao contrato em tela, conforme reconhecido na sentença.
7. Apelação conhecida e não provida.